Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFLUTÍFERAS. CONSULTA AO SISTEMA JUDICIAL CRCJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu requerimento de pesquisa de dados da cônjuge do executado ao sistema judicial CRCJUD.
2. Em razão da busca pela efetiva satisfação do crédito e, considerando-se que a execução/cumprimento de sentença realiza-se no interesse do exequente, em atenção aos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, a decisão impugnada merece ser reformada.
3. Diversas diligências na tentativa de satisfação do débito foram realizada, no entanto, restaram infrutíferas (pesquisas BACENJUD, RENAJUD etc).
4. Esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se a pesquisa/consulta ao sistema judicial CRCJUD.
5. Precedente: “(...) 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar, cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O processo de execução/cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, na forma dos artigos 4o, 6o, 789 e 797, do CPC. A medida pretendida tem previsão no artigo 139 II e IV, do CPC, e traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive em execução. 3. Nos termos do art. 139, do CPC, ao juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (incisos II e IV). 4. Em atenção ao previsto no art. 139, incisos II e IV, do CPC, é possível autorizar a pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC e CRCJUD, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional em cumprimento de sentença com várias diligências infrutíferas. Recurso provido. Decisão reformada”. (Acórdão 1289837, 07272916420208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Recurso provido.